Tribunal: TJES
Processo: 5037679-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037679-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PAULO CEZAR BATISTA FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5037679-63.2024.8.08.0048

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: PAULO CEZAR BATISTA FILHO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 8 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por PAULO CEZAR BATISTA FILHO em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Narra o autor, que adquiriu passagens aéreas no trecho Belo Horizonte/MG a Vitória/ES, com partida em 14/11/2024, às 18h. Alega que, sem comunicação prévia eficaz, a ré alterou o voo para 02h45 do dia 15/11/2024, impondo aproximadamente oito horas de espera. Aduz que não houve oferecimento de alternativas adequadas de reacomodação, tampouco assistência material, o que obrigou o autor a alugar veículo para realizar o trajeto, culminando em consideráveis transtornos. Em vista disso, pleiteou indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
CONDENAR
a parte Requerida a pagar a parte Requerente a importância de R$ 7.550,00, a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação (...).

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, em resumo, que a alteração de voo decorreu de readequação da malha aérea, não configurando falha na prestação de serviço, pois haveria comunicação prévia e cumprimento da Resolução ANAC. A necessidade de realocação seria fortuito inerente à atividade da companhia, que adotou todas as providências, não se justificando a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização, alegando excesso diante das circunstâncias.

Em contrarrazões, a autora afirma que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade. Restou configurado o dano moral pela desorganização e inobservância dos deveres de assistência. Defende que a quantia fixada na sentença revela-se moderada e proporcional, requerendo-se, portanto, a manutenção do decisum.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se a alteração unilateral do voo, sem a devida reacomodação ou assistência, configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea.

É incontroversa a relação de consumo, submetendo as partes ao regime do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º do CDC). Nesse âmbito, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

De acordo com as provas acostadas, o autor adquiriu passagens com partida em 14/11/2024, às 18h, no trecho Belo Horizonte/MG – Vitória/ES, restando demonstrado que o voo foi alterado para 02h45 do dia seguinte, sem que a ré providenciasse, de forma efetiva, reacomodação ou assistência material no período de espera, tampouco oferecesse alternativa satisfatória para minimizar os transtornos do consumidor.

Ainda que a transportadora afirme que a readequação de malha aérea se trate de evento inerente à aviação, é sabido que, se o atraso ou alteração for superior a quatro horas, impõe-se a obrigação de prestar assistência ao passageiro, ou mesmo restituir o valor, respeitando as normas da ANAC (Resolução n. 400/2016 e correlatas).

Na hipótese, não se verifica demonstração de causa excludente de responsabilidade (fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor). Pelo contrário: restou claro que o autor foi surpreendido com a mudança unilateral, suportando longo intervalo até o embarque.

O cerne do recurso inominado recai na inexistência de dano ou, ao menos, na sua quantificação. Contudo, a jurisprudência consolidada – inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – reconhece o cabimento de indenização por danos morais em casos de alteração drástica no voo e ausência de assistência, por configurar falha na prestação do serviço que extrapola o mero dissabor.

A sentença fixou a compensação em R$7.550,00, valor que se mostra equânime às circunstâncias do caso, atentando ao binômio proporcionalidade-razoabilidade, sem acarretar enriquecimento sem causa ao consumidor nem se revelar irrisório diante do inegável transtorno.

Por todo o exposto, restam ilesos os fundamentos da sentença, que bem equacionou o prejuízo imaterial suportado pelo autor e a culpa objetiva da companhia aérea.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)